Tribunal: TJES
Processo: 0002267-55.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Acidentário
Data de julgamento: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002267-55.2020.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: RONDNELY DA CONCEIÇAO SOARES
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL.
AUXÍLIO-
DOENÇA
.
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.

IN
CAPACIDADE
PARCIAL PERMANENTE
.
INAPTO PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS
.
RECURSO DESPROVIDO
.

1)
Nos termos do
caput
do art. 59 da lei 8.213/91, o auxílio-doença será devido ao segurado que, cumprido o período de carência (quando for o caso), ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

2)

A concessão da aposentadoria por invalidez exige a comprovação não só da incapacidade, como também da insuscetibilidade de reabilitação do segurado para o exercício de atividade que garanta a subsistência.

3
)
O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que “
a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei nº 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho
”. Precedentes TJES.

4
)
Recurso desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Ao que se depreende, o apelado requereu junto ao INSS o restabelecimento de auxílio-doença, haja vista a cessação do benefício sob o fundamento de ausência de incapacidade laboral.

Nesse contexto, propôs a ação de origem, requerendo, em suma, a concessão do benefício indeferido administrativamente, com pagamento retroativo, e conversão em aposentadoria por invalidez, cuja sentença fora proferida no sentido de julgar procedente a pretensão autoral.

Pois bem.

Conforme se depreende da legislação previdenciária (Lei n.º 8.213/91), o acidente de trabalho, definido pelos artigos 19 e 20 como aquele que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte, a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho, pode ensejar a concessão de três benefícios: auxílio-doença acidentário, auxílio-acidente e aposentadoria por invalidez.

Sob esse prisma, é imprescindível para a concessão de qualquer benefício de ordem acidentária a presença dos seguintes requisitos: prova do acidente, redução da capacidade de trabalho e nexo de causalidade entre ambos, a saber:

ACÓRDÃO REEXAME NECESSÁRIO PREVIDENCIÁRIO AÇÃO ACIDENTÁRIA CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO ACIDENTE DE TRAJETO CARACTERIZADO LESÃO PARCIAL DEFINITIVA CONFIRMADA PELA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA SENTENÇA MANTIDA. 1.
A concessão do auxílio-acidente, nos termos do artigo 86, da Lei nº 8.213/91, exige a demonstração da existência de nexo de causalidade entre o acidente de trabalho e/ou doença ocupacional e a atividade laborativa desempenhada e, ainda, a existência de sequelas que impliquem na redução da capacidade laborativa
. 2 . Na seara do nexo de causalidade, cumpre salientar que
equipara-se ao acidente de trabalho aquele ocorrido no trajeto entre a casa do segurado e o seu local de trabalho, nos moldes do artigo 21, inciso IV, alínea d, da Lei nº 8.213/91
. 3. Quanto à caracterização do acidente de trajeto, a prova testemunhal produzida nos autos é firme no sentido de que quando do sinistro o segurado, que se locomovia de bicicleta, encontrava-se uniformizado, circunstância que, aliada ao fato de que o acidente ocorreu em local próximo à residência do mesmo, em local entre sua moradia e a empresa onde trabalhava, confere segurança quanto à configuração do acidente de trajeto. 4. Na mesma linha da r. sentença de primeiro grau, conclui-se que
o autor da ação se enquadra nos requisitos estabelecidos pela Lei nº 8.213/91 e, derradeiramente, tem direito à percepção de auxílio-doença acidentário, a ser pago na proporção de 50% do salário de benefício, a partir da cessação do auxílio-doença
. 5. Reexame conhecido para manter a sentença de primeiro grau. (TJES, Classe: Remessa Necessária, 024140333303, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 14/02/2019)

Em relação ao
auxílio-
doença
, o art. 59 da referida lei federal prevê que será concedido ao segurado quando
“ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos”.

Por sua vez, segundo o artigo 42 da Lei n.º 8.213/91, a aposentadoria por invalidez é devida
“[...
]
ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença,
for considerado incapaz e
insusceptível de reabilitação
para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência
, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição”
.

A concessão de um ou outro benefício é, portanto, definida a partir da comprovação da (im)possibilidade de reabilitação do trabalhador.

In casu
, o laudo pericial (fls. 65/71) concluíra:

1) A parte autora é portadora de alguma doença/lesão, sequela,
deficiência Física ou mental?

Resposta
:
O autor é portador de sequelas de acidente de trabalho.

2) Se existente, quais as características ou sequelas identificadas no exame pericial.

Resposta
: O autor é portador de sequelas de acidente de trabalho as quais

incapacitam a realização de atividades laborativas que requeiram grandes deambulaçôes, subir e descer escadas. Assim,
está incapacitado permanentemente para a realização de suas atividades habituais
.

3) Se existente, com base no constatado no exame pericial, esta induz incapacidade para o trabalho?

Resposta
: O autor é portador de sequelas de acidente de trabalho as quais incapacitam a realização de atividades laborativas que requeiram grandes deambulações, subir e descer escadas. Assim, está incapacitado permanentemente paru a realização de suas atividades habituais.
O autor não
s
e encontra inválido, possui chances de
s
er reabilitado para o desempenho de atividades administrativas
.

4) Se existente, esta pode ser considerada definitiva?

Resposta
:
As sequelas do acidente de trabalho são definitivas
.

5) Se a incapacidade for definitiva para a atividade habitualmente exercida, o Segurado, levando em conta seu grau de instrução, pode recuperar-se ou reabilitar-se para trabalho que lhe possibilite a subsistência?

Resposta
: Sim.
O autor possui condiç
õ
es de ser reabilitado para funç
õ
es

administrativas.

6) O Sr. Perito, queira tecer outras considerações pertinentes ao caso.

Resposta: Sem mais.

Como se vê, o laudo pericial atestou a incapacidade parcial permanente do recorrido, com chances de ser reabilitado para o desempenho de atividades administrativas.

Oportuno destacar que, na hipótese, houve deferimento administrativo anterior ao benefício, concedido por longo período de tempo (2010 a 2018) e, em sede de reavaliação, fora constatada a ausência de incapacidade, acarretando a cessação da aposentadoria.

Nada obstante, a avaliação acerca da incapacidade laboral, especialmente nos casos de incapacidade parcial, deve levar em conta também aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais.

In casu
, considerando a idade (nascido em 06.10.1978) e a escolaridade do apelado (ensino fundamental – fls. 87), a reabilitação não seria indicada, uma vez que dependeria de elevação da escolaridade, treinamentos, dentre outros elementos inviáveis no contexto.

Ademais, não se olvida que a prova pericial possui a finalidade de proporcionar apoio técnico ao magistrado para formação da convicção (art. 371 do CPC), servindo como fonte de informação, não havendo obrigatoriedade de adstrição ao documento respectivo (art. 479 do CPC), podendo o julgador decidir de forma contrária ao parecer do
expert
, com base nas demais provas jungidas aos autos.

A propósito do tema, a pacífica jurisprudência desta Corte de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE LABORATIVA. ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. TERMO INICIAL DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. DIA SEGUINTE A CESSÃO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1.
Em consonância com a jurisprudência do STJ, ainda que o laudo pericial tenha concluído pela incapacidade parcial do autor para o trabalho, a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado
. 2. Segundo entendimento oriundo do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “o termo inicial da aposentadoria por invalidez deve ser fixado a partir do dia seguinte à cessação de eventual auxílio-doença anteriormente concedido, ou, não sendo o caso, do requerimento administrativo. Não havendo nenhuma das hipóteses, o dies a quo do benefício será o dia da citação”. (STJ; AgInt no AREsp 980.742/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 13/12/2016, DJe 03/02/2017). 3. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.

(TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0005453-41.2019.8.08.0024, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data: 14/Jun/2023)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PERÍCIA MÉDICA QUE ATESTOU A INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE DO AUTOR, TODAVIA CONSIDEROU-O INAPTO PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL, TENDO EM VISTA OS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS ENVOLVIDOS. IDOSO COM BAIXA ESCOLARIDADE. MANTIDA A SENTENÇA QUE CONCEDEU O BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. De acordo com a legislação que dispõe sobre os benefícios previdenciários [Lei n.º 8.213/91], a aposentadoria por invalidez será devida ao segurado quando for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência (Art. 42). 2. “
O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei nº 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho
” (TJES, Apelação nº 0006001-14.2020.8.08.0030, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 28/02/2023). 3. Hipótese em que o laudo pericial concluiu que “trata-se de incapacidade parcial e permanente considerando o quadro clínico. No entanto, ao considerar a idade, biotipo e grau de escolaridade, conclui-se pela incapacidade total e permanente”, sendo devida a concessão da aposentadoria por invalidez. 4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0011375-29.2020.8.08.0024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Data: 25/Oct/2023).

Logo, escorreita a sentença que ora objurgada.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e
a ele
nego

provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanhar o relator para conhecer do recurso e negar provimento.

Acompanho o eminente Relator.